Tribunal: TJDFT
Processo: 0708127-18.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. CONTRADIÇÃO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. SÚMULA 179, STJ. INOCORRENTE. ERRO MATERIAL. DISPOSITIVO. EXISTENTE. OMISSÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. AUSÊNCIA FIXAÇÃO NA SENTENÇA. VÍCIO INOCORRENTE. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DOS EXECUTADOS NÃO PROVIDO. RECURSO DOS EXEQUENTES PARCIALMENTE PROVIDO. SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.

1. Inexiste contradição no acórdão que analisou a matéria apresentada de forma clara e coerente e aplicou o entendimento jurisprudencial ao caso concreto.
2. O entendimento jurisprudencial é pacífico ne sentido de que o depósito realizado, durante a vigência do Código de Processo Civil de 1973, com a finalidade de garantir o juízo para apresentação de impugnação não tinha efeito liberatório.
2.1. Afastado o efeito liberatório do depósito realizado, necessário entender pela manutenção da mora dos embargos, e, consequentemente, da obrigação deles de arcar com os juros e correção monetária.
2.2. “A responsabilidade pela correção monetária e pelos juros de mora, após feito o depósito judicial, é da instituição financeira onde o numerário foi depositado, mas tal fato não exime o devedor da responsabilidade pelo pagamento de eventual diferença dos encargos calculados de acordo com o título, que incidem até o efetivo pagamento”. (AgInt no AREsp 348.446/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 03/09/2019).
2.3. Aplica-se ao caso o entendimento firmado no Enunciado de Súmula 179, do Superior Tribunal de Justiça, devendo, portanto, ser subtraído o valor depositado e atualizado pela instituição financeira do valor total devido pela parte.
3. Dá-se por prequestionada a matéria.
4. Erro material existente no acórdão que acolheu integralmente o pedido alterativo feito pela parte, mas proveu em parte o apelo. Erro sanado. Acórdão integralizado.
5. Nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil, deve o Tribunal, após a análise do recurso, majorar os honorários fixados na sentença, observando as limitações do parágrafo segundo.
5.1. No caso dos autos não houve fixação de honorários na sentença recorrida, inexistindo omissão no acórdão que deixou de majorar os honorários. Precedentes.
6. Recursos conhecidos. Recurso dos executados não providos. Recurso dos exequentes provido em parte. Sem efeitos infringentes. Acórdão integralizado.